Tribunal: TJDFT
Processo: 0715063-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0715063-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAUL ALEXANDRE COSTA IMPETRANTE: JAMILE VASCONCELOS MIDAUAR, RONEY PEIXOTO MARTINS AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA O paciente, preso em flagrante em 18.4.22 pelo crime do art. 155, § 4o, I e IV, do CP - furto qualificado pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculo, teve a prisão convertida em preventiva em 20.4.22 (ID 31932344, p. 5). Pedem os impetrantes seja concedida a liberdade provisória ao paciente. Conquanto registre antecedentes, esses não são recentes, e o paciente tem residência fixa e ocupação lícita, além de o crime ter sido cometido sem violência ou grave ameaça e o objetos subtraídos, recuperados. E ilegal a prisão em flagrante ocorrida com emprego de violência policial. Afirmam que o paciente tem dois filhos menores, sendo que um deles necessita de tratamento médico custeado por ele. Consta no auto de prisão em flagrante que o paciente e outra pessoa foram presos quando caminhavam em direção a um veículo estacionado que tinha registro de restrição por roubo. Na abordagem, constatou-se que a chave do veículo estava na posse do paciente e no interior do veículo foram localizados diversos objetos produto de três furtos ocorridos naquela data. A policial militar disse, na delegacia, que, enquanto realizavam patrulhamento ostensivo, foram informados a respeito de um veículo, produto de roubo em data próxima – 15.4.22 -, que estava bloqueado próximo à 2a DP, e que dois homens que nele se encontravam haviam saído em direção a posto de combustível próximo. Logo em seguida, avistou duas pessoas caminhando em direção ao veículo – o paciente e outro. Conquanto tenham negado estarem na posse do veículo, a chave estava com o paciente. Acrescentou que, no interior do veículo, foram localizados um notebook produto de furto na mesma data, bem como capacete e pneu de estepe de veículo que estava próximo a esse. Também foram encontradas bolsa com roupas diversas, agenda, bíblia, óculos escuros e contracheques pertencentes a outra vítima - objetos subtraídos de outro veículo que estava estacionado no Setor de Autarquias Norte. Na delegacia, o proprietário do veículo reconheceu a pessoa que foi presa junto com o paciente como sendo um dos autores do crime de roubo (ID 35235522, p. 7). Admite-se a prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos ou se o acusado tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, arts. 312 e 313, I). Há provas da existência do crime e indícios suficientes de que o paciente é o autor. E, ainda, presente o periculum libertatis. O crime – com pena privativa de liberdade máxima de 8 anos – admite a prisão preventiva. E o paciente é reincidente específico em crimes patrimoniais. Registra quatro condenações transitadas em julgado, sendo duas delas por crimes de receptação e uma por associação criminosa (ID 35238979). Embora o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, a reiteração delitiva do paciente em crimes contra o patrimônio, cometidos em concurso de pessoas e mediante rompimento de obstáculo, evidencia a reprovabilidade do seu comportamento e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública, especialmente para retirá-lo da senda delitiva. Esse o entendimento do e. STJ: “(...) É iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "[...] a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ" (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019). (...)” (AgRg no HC 563.330/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/04/2020, DJe 17/04/2020); “(...) 4. Ademais, a custódia cautelar encontra-se justificada ante o risco concreto de reiteração delitiva, tendo as instâncias ordinárias afirmado que o Recorrente conta com outras anotações por crimes contra o patrimônio e atos infracionais. 5. Segundo reiteradas manifestações deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. 6. Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.” (RHC 103.767/RJ, Rel. Ministra Laurita Vasz, Sexta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 03/12/2019). As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes e contribuindo para a insegurança da população. Por tais motivos, são inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Diversamente do que se alega, as circunstâncias evidenciam contemporaneidade dos motivos que justificaram o decreto da prisão. O paciente foi preso em flagrante em 18.4.22. E, em 20.4.22, a prisão foi convertida em preventiva. Não falta contemporaneidade entre o fato e o decreto da prisão. A contemporaneidade refere-se aos fatos que fundamentaram a prisão preventiva, ou seja, se os fatos que justificaram o perigo gerado pela liberdade dos pacientes eram contemporâneos ao decreto da prisão. Ainda que se considere o argumento utilizado pelos impetrantes, de que o paciente possui residência fixa e ocupação lícita, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Quanto ao alegado pelos impetrantes de que a prisão tem impedido que o paciente custeie o tratamento de saúde do filho, há que se considerar que a criança tem sido assistida pelo Centro de Reabilitação Sarah Kubitschek, que presta assistência médica e de reabilitação de forma gratuita. E, conquanto tenha afirmado que o paciente exerce profissão de balconista, não provou. Alegam os impetrantes que nula a prisão em flagrante ocorrida com emprego de violência policial. Os impetrantes não instruíram o habeas corpus com o laudo de exame de corpo de delito, o que impossibilita o exame da suposta ilegalidade. A MM. Juíza, na audiência de custódia, determinou fosse oficiada à Corregedoria da Polícia Militar para apurar as agressões narradas pelo paciente. Não há ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão que decretou a prisão preventiva. A decisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema para garantia da ordem pública – risco de reiteração delitiva. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2022. Desembargador JAIR SOARES